Tribunal: TJES
Processo: 5000130-95.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-95.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: HILDA AMORIM BENINCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S. A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Hilda Amorim Beninca, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo n. 0100177285441, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com compensação parcial de valores já creditados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação impugnada pela consumidora; (
II
) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (III) determinar se a condenação por danos morais deve ser mantida e em qual valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quando a consumidora impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, conforme os arts. 428, I, e 429, II, do CPC, e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

4. A prova unilateral apresentada pelo banco é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora, sendo necessária prova pericial grafotécnica, não requerida pelo réu, a quem incumbia o ônus da prova.

5. A falha na contratação caracteriza vício na formação do contrato e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida independentemente de demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, desde que a cobrança indevida tenha ocorrido após a data de fixação da tese (30/03/2021).

7. A retenção indevida de valores do benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor e caracteriza dano moral, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 3.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, sob pena de inexistência da relação jurídica.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário é devida mesmo sem demonstração de má-fé, desde que posterior à tese firmada no EREsp 1.413.542/RS.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando não demonstrada a anuência do consumidor.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 373, II; 428, I; 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Tema 1061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 5010180-55.2023.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJe 14.03.2025; TJES, Apelação Cível n. 5010180-55.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, DJe 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5000130-95.2022.8.08.0013

APELANTE:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S
. A.

APELADA:
H
I
LDA AMORIM BENINCA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Banco
C6 Consignado
S. A.

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9792460,

proferida pel
o

ilustre

Ju
i
z de Direito da Prim
eira
Vara
da Comarca de
Santa Maria
de
Jetibá
nos autos da “ação de
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela provisória de urgência e evidência
”

proposta
em face de
le por

H
i
lda Amorim Beninca
, que julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos descritos na petição inicial nos seguintes termos:

“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 0100177285441, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 438,50 (quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 877,00 (oitocentos e setenta e sete reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos. Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ), deduzindo-se o valor de R$ 1.811,98 (mil oitocentos e onze reais e noventa e oito centavos), referente ao depósito em conta da postulante. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2º do CPC.
”

Nas razões recursais

de
id
9792465
alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “
e
m caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica”;
2) houve “incorreta interpretação do Tema 1.061 do STJ”; 3) “uma vez que os créditos foram lançados na conta-corrente da parte autora e esta não procurou devolver, nem na forma administrativa, e nem mediante depósito judicial, operou-se a convalidação do contrato”; 4)
foi inobservado o
“conjunto probatório da regularidade da contratação”;
5) houve “apresentação do laudo técnico acostado pelo Banco capaz de concluir pela regularidade da assinatura”; 6) a condenação em danos morais e a devolução das parcelas descontadas em dobro, mesmo sem a comprovada má-fé, foram equivocadas; 7) o quantum dos danos morais é elevado.

Requereu
o provimento do recurso
para que sejam julgados
improcedentes
os pedidos deduzidos pela autora e,
subsidiariamente, “que a condenação em dobro seja reformada para devolução simples”,
bem como
“a condenação em danos morais seja reduzida” e “que seja mantida a compensação dos créditos dos valores disponibilizados na conta do Recorrido sobre o montante condenatório total”
.

A
matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
a
consumidor
a
,
que alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
reconhecimento de
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
a

consumidor
a
.

Contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, é de ser considerado que dispõe o art. 428, I, do Código de Processo Civil que “cessa a fé do documento particular quando: I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade” e o art. 429, II, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe o ônus da prova quando “se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

A respeito do ônus da prova na questão de autenticidade de documento, o Superior Tribunal de Justiça firmou,
por meio
do Tema 1061, o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Seguindo esse raciocínio,

foi

acertada a conclusão da respeitável sentença, uma vez que o réu não conseguiu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), qual seja, a efetiva demonstração de vontade em contratar o empréstimo pelo fato de que os documentos apresentados pelo banco, notadamente a
perícia grafotécnica realizada
unilateralmente pelo réu (id 9792401) não foram suficientes para tal.

Ademais, oportunizado ao réu requerer a produção de prova que
entendesse
pertinente ao caso, não foi requerida a produção de prova pericial por meio da perícia grafotécnica. Logo,
não restou ilidida a
comprovada falha no dever de segurança pela instituição financeira, uma vez que ficou demonstrado que o
banco
não se cercou dos mínimos cuidados exigidos quando da pactuação do contrato.

Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, basta que haja comprovação do dano suportado pelo consumidor, inexistindo, portanto, necessidade de elemento volitivo.

No que
d
iz respeito
à repetição dos valores descontados,
tenho que está correta a interpretação

do magistrado
a quo,

dado o
entendimento
consolidado no EREsp 1.413.542/RS
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021)
, segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança. Uma vez que os descontos começaram em abril de 2021, após a tese do STJ se tornar obrigatória (30-03-2021).
Logo
, a devolução em dobro dos valores é medida que se impõe.

Outrossim, existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
pleito
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (
três
mil reais), que proporcionará em algum conforto à ofendida sem a ela proporcionar enriquecimento sem causa.

Oportunamente colaciono julgados em sentido idêntico:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da data do evento danoso (primeiro desconto) e correção monetária a partir da data do arbitramento (arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do CC).

5. Recurso provido.

(Apelação Cível n. 5010180-55.2023.8.08.0011,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Janete Vargas Simões
, data da publicação/fonte: Dje 14-03-2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

[...]

6) A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral, configurado pela afetação à dignidade do consumidor idoso e pela limitação no uso dos proventos.

7) O quantum indenizatório é fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da Corte em casos semelhantes. (Apelação Cível n. 5010180-55.2023.8.08.0011,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, data da publicação/fonte: Dje 25-03-2025).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial
para
15% (quinze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.